Tribunal: TJPA
Processo: 0010545-70.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010545-70.2016.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: TIAGO NAZARENO DOS SANTOS QUARESMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APELANTE QUE, POR DESCONHECER QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ESTARIA ESCONDIDA NO VEÍCULO QUE CONDUZIA, TERIA INCIDIDO EM ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES, ARREMESSOU A DROGA NO CHÃO DO LOCAL ONDE O AUTOMÓVEL SE ENCONTRAVA E O FATO DESTE NÃO LHE PERTENCER NÃO LHE ISENTA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PROVAM QUE A DROGA SE DESTINAVA AO CONSUMO DO APELANTE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. RECORRENTE QUE TRAZIA CONSIGO UMA PEDRA DE OXI (UM DOS SUBPRODUTOS DA COCAÍNA) QUE SERIA FRACIONADA E DISTRIBUÍDA A OUTROS FORNECEDORES. JUÍZO DE REPROVABILIDADE MAIS GRAVE DO QUE A CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

IMPROCEDÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO PELO ERRO DE TIPO.
A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a substância entorpecente não foi encontrada no veículo que seria conduzido pelo apelante, mas, sim, apreendida no interior do lava-jato quando o recorrente a arremessou no chão. Portanto, não há que se falar em erro de tipo escusável pela circunstância do recorrente desconhecer que havia substância entorpecente escondida no automóvel e o fato deste não lhe pertencer não lhe isenta de culpa.
2.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
O apelante, em nenhum momento, disse que a droga apreendida em seu poder era para o seu consumo, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
3.

INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE.
Não há que se censurar a análise da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que além de transportar consigo a substância entorpecente, que é um dos núcleos do tipo penal, o apelante iria distribui-la, qual seja, iria fracionar a droga para entregá-la aos demais vendedores, logo, esse fato merece um maior juízo de reprovação.
4.

IMPOSSIBILIDADE DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
Os testemunhos colhidos na instrução processual provaram o envolvimento do apelante com o mundo do crime, pois este era o encarregado de fazer a distribuição da droga aos demais vendedores, o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2206.
5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de agosto de 2019.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

TIAGO NAZARENO DOS SANTOS QUARESMA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o recorrente que incidiu em erro de tipo escusável, pois não sabia que estava transportando substância entorpecente no veículo que dirigia.

Alega ainda que não há provas de que o automóvel onde foi encontrada a droga lhe pertencia e que esta era para o seu consumo.

Assevera que não houve fundamentação adequada da circunstância judicial da culpabilidade e que preenche todos os requisitos da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) ocorra a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; b) que haja a redução da sua pena.

Em contrarrazões, o recorrido aguarda o improvimento do recurso, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas que cometeu o delito e as penas foram aplicadas corretamente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 05/05/2016, nesta Capital, o policial militar Antônio Lauro Neves Vieira, recebeu informações anônimas informando que o recorrente estaria transportando substância entorpecente no veículo de marca Citroen, cor vermelha, que se encontrava no Conjunto Aldo Almeida, Alameda Ipê, Quadra H nº 22, Bairro do Tapanã, onde funcionava um lava-jato.

Ao receber a notícia, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local apontado e, ao se aproximar do veículo que era conduzido pelo apelante, este tentou se desfazer da droga, mas acabou sendo preso em flagrante delito e foi encontrada, em seu poder uma pedra de oxi (um dos subprodutos da cocaína) pesando 43,590 (quarenta e três gramas e quinhentos e noventa miligramas).
DA ABSOLVIÇÃO EM FACE DA OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Aduz o recorrente que incidiu em erro de tipo escusável, pois não sabia que estava transportando substância entorpecente no veículo que dirigia, bem como este não era de sua propriedade.

Analisando os autos, constata-se que que a substância entorpecente não foi encontrada no veículo, mas, sim, apreendida no interior do lava-jato quando o recorrente a arremessou no chão, fato presenciado pelas testemunhas Antônio Lauro Neves Ferreira e Isac Costa Ramos, conforme o seu depoimento prestado em juízo, gravado na mídia juntada às fls. 27. Portanto, não há que se falar em erro de tipo inevitável e o fato do automóvel não lhe pertencer não lhe isenta de culpa.

Ressalta-se, ainda, que em nenhum momento, o apelante disse que a droga apreendida em seu poder era para o seu consumo, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Desacolho, pois, os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

Assevera o recorrente que não houve fundamentação adequada da circunstância judicial da culpabilidade e que preenche todos os requisitos da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não há que se censurar a análise da circunstância judicial da culpabilidade (fls. 54), uma vez que além de transportar consigo a substância entorpecente, que é um dos núcleos do tipo penal, o apelante iria distribui-la, qual seja, iria fracionar a droga para entregá-la aos demais vendedores, logo, esse fato merece um maior juízo de reprovação.

Registre-se ainda que as testemunhas Antônio Lauro Neves Ferreira e Isac Costa Ramos disseram que o recorrente já tinha envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes pois era a pessoa encarregada da sua distribuição na invasão denominada ¿Nova Morada¿.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de agosto de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator